Tribunal: CARF
Processo: 12571.720090/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720090/2011-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.597 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
SGS AGRICULTURA E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.596, de 27 de junho de 2023, prolatada no julgamento do processo 10940.720230/2011-93,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara,
Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento (PER) de crédito
originado de pagamento indevido ou a maior da Contribuição para o(a) COFINS não-cumulativa,
indicado para compensação com débitos de tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil.
A DRF emitiu Despacho Decisório, pelo qual deferiu parcialmente o pedido de
ressarcimento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720090/2011-24
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.597 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720090/2011-24

Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada procedente em parte nos termos do Acórdão n. 14-089.527 da DRJ em
Ribeirão Preto/SP.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento para que seja
integralmente deferido o ressarcimento e compensação dos créditos apurados.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
O PER/DCOMP objeto deste litígio foi apresentado para ressarcimento de
crédito originado de alegado pagamento a maior da Contribuição para o PIS,
relativos a bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Em síntese, o direito creditório em análise versa sobre os seguintes custos:
(i) Aquisição de bens e serviços não enquadrados como insumos; e
(ii) Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado.
O Despacho Decisório emitido neste processo teve por motivação o conceito
restritivo de insumos, na forma prevista pelas Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004 e, assim, concluindo que insumos são tão somente aqueles
bens ou serviços intrínsecos à atividade fim da empresa, adquiridos de pessoa
jurídica, e que efetivamente sejam aplicados ou consumidos diretamente na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento ao Recurso
Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de
controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das
contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do termo
“insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Por tal razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de crédito aos
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.597 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720090/2011-24

insumos que fossem diretamente agregados ao produto final, ou que se
desgastassem através do contato físico com o produto ou serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no
regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é
calculado sobre os custos e despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade
econômica da empresa.
Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional publicou em 03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para crédito
de PIS e Cofins fixado, conforme Ementa abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara
uma interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal
aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques." (sem destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5,de17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.597 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720090/2011-24

Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, deve ser
aplicada o entendimento do STJ, de forma a adotar o conceito de insumos para
efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei 10.833/2003, como
todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou impeça a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
Observo que o v. Acórdão ora recorrido foi proferido pela DRJ de origem em
14 de dezembro de 2018, sendo abordado sobre a concepção do termo “insumo”
para fins de aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS, considerando o
julgamento do Recurso Especial (REsp) no 1.221.170/PR.
Todavia, ao que pese o novo entendimento delineado pelo Eg. STJ, o ilustre
Julgador de primeira instância procedeu à análise das glosas efetivadas pela
Fiscalização, concluindo pela desnecessidade de realização de diligência, bem
como pela preclusão do direito de produção de provas, uma vez não formulado
o pedido de acordo com os requisitos previstos pelo artigo 16, IV do Decreto no
70.235/1972.
Assim foi observado no v. Acórdão recorrido:
Como visto, a legislação transcrita determina a apresentação da prova no
momento da defesa, admitida a dilação do prazo para formação de prova
documental apenas quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou direito
superveniente; e c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.597 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720090/2011-24

Por outro lado, além da necessária observância dos requisitos para sua
formulação, a adoção do procedimento de diligência ou perícia, acima
mencionado, objetiva, única e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às
provas anteriormente carreadas ao processo.
De outra parte, é entendimento pacífico desta Turma de Julgamento que a
realização de perícia só se revela necessária para elucidar pontos duvidosos que
requeiram conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão
controversa.
Ainda, entendo incabível a realização de perícia ou diligência quando se trata de
matéria passível de prova documental a ser apresentada no momento da
impugnação.
Outrossim, não cogito a realização de diligência neste caso, uma vez que estão
presentes nos autos os elementos suficientes para formar a minha convicção e
dos demais julgadores e para a solução do litígio.
Portanto, não é caso converter o processo em diligência, nem de nulidade do
despacho decisório
Não foi oportunizada a produção de novas provas sobre o enquadramento de
tais bens e serviços nos critérios da relevância e essencialidade ou, ainda, que a
subtração impeça a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Cumpre igualmente destacar que, versando este litígio sobre Pedido de
Ressarcimento, com aplicação do artigo 373, inciso I do Código de Processo
Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu
direito, em homenagem ao Princípio da Verdade Material, deve ser
oportunizado à contribuinte a comprovação dos argumentos de defesa.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em
atenção à necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem realize as seguintes
providências:
a)
Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
enquadramento das despesas que deram origem aos créditos glosados pela
Fiscalização e mantidos pela DRJ, considerando o conceito de insumo segundo
os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no r. voto da Eminente
Ministra Regina Helena Costa em julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e
Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018;
a.2) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a
participação dos itens identificados como bens (partes e peças) e serviços de
manutenção em cada etapa do processo industrial, bem como o tempo de vida
útil de tais itens, esclarecendo se há alguma contribuição quanto ao aumento de
vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados e cujas
manutenções são realizadas (em quanto tempo);
b)
Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c)
Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações
solicitadas no Item “a”, manifestando-se sobre os documentos apresentados pela
Recorrente, bem como analisando o enquadramento de cada bem e serviço no
conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, bem
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.597 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720090/2011-24

como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo
Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018, se for o caso;
d)
Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e)
Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os
autos para julgamento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Fl. 430
DF CARF MF
Original